Tribunal: CARF
Processo: 14135.001493/2008-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2021-01-28

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14135.001493/2008-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.707 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
3 de dezembro de 2020
Recorrente
COOPERATRA COOP TRAB SERV DO OESTE PTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/05/1997 a 31/12/2001
DECADÊNCIA PARCIAL. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
Conforme Súmula CARF no 148, no caso de multa por descumprimento de
obrigação acessória previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como
base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado da
obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela decadência com
base no art. 150, § 4o, do CTN.
PREVIDENCIÁRIO. MULTA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CFL 65.
Deixar a empresa cedente de mão-de-obra de elaborar folhas de pagamento
distintas para cada um de seus tomadores de serviços, conforme previsto nos
§§ 4o e 5o do artigo 31, da Lei no 8.212/91, na redação, respectivamente, da Lei
no 9.032/95 e da Lei no 9.711/98 e do artigo 219, § 5o do Decreto no
3.048/1999.
ÔNUS
DA
PROVA.
FATO
CONSTITUTIVO
DO
DIREITO.
INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se
desincumbindo deste ônus. Simples alegações desacompanhadas dos meios de
prova que as justifiquem revelam-se insuficientes para comprovar os fatos
alegados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14135.001493/2008-40
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.707 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14135.001493/2008-40

Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Ricardo Chiavegatto de Lima (suplente convocado), Leonam Rocha de Medeiros,
Juliano Fernandes Ayres e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto nos autos do processo no Al/DEBCAD
n° 14135.001493/2008-40 (35.508.014-1, em face da Decisão-notificação - DN n° 21-
027/065/2004, julgado pela Seção de Análise de Defesas e Recursos desta Gerência Executiva da
Previdência Social, no qual entendeu-se por julgar procedente o lançamento.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da Seção de Análise de Defesas e
Recursos desta Gerência Executiva da Previdência Social que assim os relatou:
“O presente Auto de Infração foi lavrado tendo em vista que a empresa cedente de mão
de obra deixou de elaborar folhas de pagamento referentes ao período de 05/1997 a
12/2001, individualizadas para cada um de seus tomadores der serviços, o que constitui
infração ao artigo 31, § 4o (período até 01/02/1999), e 5o ( período a partir de 02/02/199)
, c/c artigo 32, inciso IV, da Lei 8.212/91, c/c artigo 219, § 5o do Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99, tudo devidamente
informados no Relatório Fiscal da Infração, às fls. 02/03.
DA IMPUGNAÇÃO
Inconformada com o procedimento fiscal a autuada apresentou, em 25/09/2003,
impugnação tempestiva de fls. 20 a 107, argumentando, em síntese, o que segue:
Preliminarmente.
Argüi a defendente, que a agente da fiscalização equivocou-se ao considerar os
associados da autuada como empregados. Que em decorrência desse equívoco, aplicou a
penalidade epigrafada, em razão do não cumprimento de obrigação acessória que teria,
se tivesse a seu cargo empregados, o que nunca aconteceu.
Que ser esse equívoco será dissipado ao se analisar a doutrina contida no § único do
artigo 442 da CLT, que assim ensina: "Qualquer que seja o ramo de atividade da
sociedade cooperativa, não existe vínculo empregatício entre ela e seus associados,
nem entre estes e os tomadores de serviços daquela;"
Que se a lei máxima, que regulamenta o trabalho, diz que não existe relação de emprego
entre as cooperativas e seus associados, não há como, legalmente, classificá-los como
empregados, sendo portanto, ilegal a pretensão da Fiscalização em aplicar penalidades a
autuada pela falta de apresentação de documentos que estaria sujeita caso fosse
empregadora, o que jamais ocorreu;
Que a autuada não tem, sequer, o registro de um empregado, e são classificados com
contribuinte individual do INSS, conforme faculta o inciso IV, do § 15, do artigo 9°, do
Decreto 3.048/99, reproduzindo-o. Junta a defendente, os documentos de 25 a 102,
protestando pelo reconhecimento do equívoco da Fiscalização alegando que não existe a
infração lavrada descrita pela Autoridade Lançadora o que torna o Ato Administrativo,
pleno de ilegalidade;
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.707 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14135.001493/2008-40

Cita o artigo 142 do CTN, argumentando que o Auto de infração, por ser ilegítimo, não
tem competência para se constituir em lançamento regular pois não atende o que
determina o referido dispositivo legal acima;
Acrescenta a notificada denuncia de que foi alvo de intimidação pela Autoridade
Administrativa responsável pela fiscalização, em várias oportunidades, para que a
mesma aderisse ao REFIS, e como esse fato não ocorreu, como represália, procedeu-se
à emissão do presente Auto de Infração, requerendo fosse a Autoridade Lançadora
denunciada nos termos do artigo 1° da Lei 10.028/2000.
Conclui a impugnante requerendo a ilegalidade e o consequente arquivamento do
presente Auto de Infração -— Al.
É o relatório.”
A Seção de Análise de Defesas e Recursos desta Gerência Executiva da
Previdência Social entendeu pela improcedência da impugnação apresentada, mantendo a
integralidade do lançamento.
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 143/150, bem
como juntou documentos às fls. 151/186v, reiterando as alegações expostas em impugnação.
Pela Gerência Executiva do INSS foi mantida a decisão recorrida, haja vista o
recurso não apresentou fatos novos e sequer foi instruído com depósito prévio de 30% da
exigência fiscal, conforme fls. 189/190.
Às fls. 218/220, pela Procuradoria-Seccional da Fazenda Nacional foi apresentado
parecer determinando o retorno do processo a fase administrativa, consoante MP n° 413 que
revogou os parágrafos 1.0 e 2.° do artigo 126 da Lei 8213/91, devendo os autos serem
encaminhados à Segunda Instância Administrativa de Recursos Fiscais para julgamento do
recurso interposto.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
Decadência.
A ciência foi pessoal conforme folha de rosto do auto de infração se deu em
03/09/2003.
Após a apresentação do recurso ora em exame, em 20/06/2008, foi publicada a
Súmula Vinculante no 8, do STF, cujo enunciado possui a seguinte redação:
“São inconstitucionais o parágrafo único do art. 5o do Decreto-Lei 1.569/1977 e os arts.
45 e 46 da Lei 8.212/1991, que tratam de prescrição e decadência de crédito tributário.
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.707 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14135.001493/2008-40

Por tal razão, entendo que deve ser conhecida ex officio a decadência parcial das
infrações que abrangeram lançamento.
Conforme Súmula CARF no 148, a decadência deve ser verificada consoante
disciplina o art. 173, I, do CTN, por se tratar de multa por descumprimento de obrigação
acessória previdenciária. Vejamos:
Súmula CARF no 148: “No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória
previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN,
ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN”.
A decadência parcial deve ser reconhecida.
Ocorre que em relação as competências 11/1997 e 13/1997, o vencimento do
tributo se deu em 12/1997, assim, em relação a essas competências, o primeiro dia do exercício
seguinte em que o lançamento poderia ter sido efetuado foi 01/01/1998, encerrando-se em
31/12/2002.
Assim, sendo a contribuinte cientificada do lançamento em 03/02/2003, deve ser
conhecida a decadência parcial das infrações, pois já estaria decorrido o prazo para lançamento
de multa por descumprimento de obrigação acessória em relação as infrações das competências
até 11/1997 e 13/1997, inclusive, e as anteriores a estas.
Contudo, embora seja reconhecida a decadência parcial, somente se alteram as
competências que foram verificadas as infrações, não alterando o valor do auto de infração, haja
vista que a multa possui valor fixo.
Mérito
Trata-se descumprimento e obrigação acessória relativa ao fato da empresa
cedente de mão de obra deixar de elaborar folhas de pagamento referentes ao período de 05/1997
a 12/2001, individualizadas para cada um de seus tomadores der serviços, o que constitui
infração ao artigo 31, § 4o (período até 01/02/1999), e 5o ( período a partir de 02/02/199) , c/c
artigo 32, inciso IV, da Lei 8.212/91, c/c artigo 219, § 5o do Regulamento da Previdência Social -
RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99, conforme referido no Relatório Fiscal.
Por oportuno, transcrevo da redação dos dispositivos:
Art. 31. A empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão-de-
obra, inclusive em regime de trabalho temporário, deverá reter onze por cento do valor
bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços e recolher a importância retida até
o dia dois do mês subseqüente ao da emissão da respectiva nota fiscal ou fatura, em
nome da empresa cedente da mão-de-obra, observado o disposto no § 5° do art. 33.
(Redação alterada pela MP n° 1.663-15/98, convertida na Lei n° 9.711/98. Vigência a
partir de 02/99, conforme o art. 29 da Lei n° 9.711/98. Ver art. 6° da MP n° 83/02,
convertida na Lei n° 10.666/03 e nota no final do art.)
§1o (...)
REDAÇÃO ANTERIOR
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.707 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14135.001493/2008-40

Alteração - § 4° Para efeito do parágrafo anterior, o cedente da mão-de-obra
deverá elaborar folhas de pagamento e guia de recolhimento distintas para cada
empresa tomadora de serviço, devendo esta exigir do executor, quando da quitação
da nota fiscal ou fatura, cópia autenticada da guia de recolhimento quitada e
respectiva folha de pagamento. (Acrescentado pela Lei n° 9.032/95)
§ 4o (...)
§ 5o O cedente da mão-de-obra deverá elaborar folhas de pagamento distintas para
cada contratante. (Acrescentado pela MP n° 1.663-15/98, convertida na Lei n°
9.711/98)
(grifou-se)
Por oportuno, cito trecho da decisão da instância julgadora a quo:
8. Neste sentido, as alegações a respeito do enquadramento dos associados da
Cooperativa, perante a Previdência Social, na qualidade de segurados empregados ou
contribuintes individuais, em nada aproveitam ao presente processo, posto que a
atuação ora examinada ocorreu por infringência aos dispositivos legais acima
citados, ou seja, "por ter deixado a empresa (Cooperativa) cedente de mão-de-obra de
elaborar folhas de pagamento distintas para cada um de seus tomadores de serviços,
conforme previsto nos §§ 4o e 5° do artigo 31, da Lei 8.212/91, na redação,
respectivamente, das Leis 9.032/95, e 9.711/98 (vide Relatório Fiscal da Infração de fls.
02/03), sendo imprestáveis, também, ao Auto de Infração ora examinado os documentos
de fls. 25 a 107.
9. Melhor sorte não terá a defendente a respeito dos argumentos referente ao artigo 142
do CTN, são, na verdade, alegações vãs desprovidas de qualquer fundamento lógico e
sem nenhum proveito à presente autuação. São argumentos meramente protelatório,
mais que isso, revelam o total desconhecimento por parte da defendente, no que diz
respeito à obrigação tributária. (...)”
(grifou-se)
O ônus da prova é exclusivo da contribuinte, a quem caberia comprovar suas
alegações, não sendo bastante alegações e indícios de prova. Alegar e não comprovar é o mesmo
que não alegar, principalmente quando o ônus da provar recai sobre aquele que alega.
Assim, entendo por não provado o fato constitutivo do direito alegado pelo
contribuinte, com fundamento no artigo 373, I, do CPC e artigo 36 da Lei n° 9.784/99.
Estabelece a Lei n° 9.784/99 em seu art. 36 que “Cabe ao interessado a prova dos fatos que
tenha alegado, sem prejuízo do dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do
disposto no artigo 37 desta Lei”. No processo administrativo fiscal, tal qual no processo civil, o
ônus de provar a veracidade do que afirma é do interessado, in casu, da contribuinte ora
recorrente.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.707 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14135.001493/2008-40

Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital